Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. PERITO JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO. AVALIAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO POR MÉTODO DIVERSO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. ERRO OU DOLO NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do devedor e homologou o valor de avaliação dos imóveis.
2. Não prospera a alegação de ausência de fundamentação se o magistrado elucidou com clareza os motivos pelos quais rejeitou a impugnação do executado, transcrevendo os trechos da perícia técnica que motivou o seu convencimento e, ao final, concluiu que o método involutivo “além de ser equivocadamente aplicado pelos assistentes técnicos do devedor, baseia-se em dados subjetivos e não seria recomendado para a avaliação dos imóveis objeto da lide”.
3. O método comparativo utilizado pelo perito judicial está devidamente fundamentado em normas técnicas da ABNT, esclarecendo acerca do valor de mercado dos imóveis avaliados. O laudo produzido unilateralmente pelo executado, com critérios e método reputados mais convenientes por ele, não é apto a afastar a idoneidade do laudo elaborado pelo perito judicial.
4. O agravante-executado sustenta que o valor dos imóveis penhorados é superior ao apontado pelo laudo do perito judicial e apresenta novo laudo do seu assistente técnico no qual foi utilizando o método involutivo. No entanto, não comprovou nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação, art. 873, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.